Tribunal: TJPA
Processo: 0802832-15.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802832-15.2025.8.14.0136

APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA REZENDE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUIZ ANTONIO DA SILVA REZENDE contra sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra o BANCO PAN S/A, cujo objeto é a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC) firmado supostamente sem autorização, com descontos mensais em benefício previdenciário do autor. Requereu a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a responsabilidade civil do banco pelos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação objeto da controvérsia envolve relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação impugnada, conforme orientação do STJ no Tema 1.061 e nos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, bem como art. 429, II, do CPC.

O banco não apresentou provas robustas da regularidade do contrato, limitando-se a exibir documentos unilaterais sem certificação digital ou auditoria independente, insuficientes para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A contratação foi supostamente realizada em localidade diversa da residência do autor, o que, aliado à ausência de documentação válida, reforça a suspeita de fraude e evidencia falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, aplicando-se ainda a teoria do risco do empreendimento.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário consubstanciam falha na prestação do serviço e causam danos morais presumidos (in re ipsa), diante da afetação à subsistência do consumidor idoso.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reconhecida a cobrança indevida posterior à modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação eletrônica impugnada quando o consumidor nega sua celebração.

A ausência de provas técnicas e auditáveis da contratação autoriza o reconhecimento da nulidade do contrato e dos débitos dele decorrentes.

A responsabilidade do banco por descontos indevidos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Os descontos não autorizados sobre proventos previdenciários ensejam danos morais presumidos e autorizam a devolução em dobro dos valores, quando configurada má prestação de serviço após a modulação firmada no EAREsp 600663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 429, II; CC, arts. 389, 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011, DJe 28.04.2011; STJ, EAREsp
600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº 0802832-15.2025.8.14.0136

APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA REZENDE

APELADO: BANCO PAN S/A

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ ANTONIO DA SILVA REZENDE em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra BANCO PAN S/A, a qual decidiu pela regularidade da contratação e ausência de ilícito que justificasse reparação.

A parte Autora ingressou com a ação pleiteando, em síntese, a decretação da nulidade do contrato de RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC), bem como a condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Aduz que constatou a existência de um empréstimo consignado com cartão de crédito em seu benefício previdenciário no valor mensal de 117,78 (cento e dezessete reais e setenta e oito centavos) atualmente no valor de R$ 166,55 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) mensais.

Afirma que nunca recebeu nenhum cartão e jamais assinou qualquer contrato físico, não foi informado sobre os termos da suposta contratação, não autorizou nenhum desconto em folha de pagamento a título de RCC, e nunca recebeu cópia contratual ou qualquer correspondência informando sobre a abertura do suposto cartão de crédito.

O banco, em sua contestação (ID Num. 30238979), alega suposta regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, estando ausente qualquer vício de consentimento.

Colaciona contrato eletrônico.

O juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo (ID Num. 30238989):

(...)
3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, alicerçado no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e EXTINGO o feito com resolução do mérito.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa por 5 anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente o feito com as baixas inerentes.

Presentes intimados
DECLARAM
que leram e anuem com o teor desse termo, o qual é juntado eletronicamente no PJE nessa data.

Inconformado, LUIZ ANTONIO DA SILVA REZENDE interpôs apelação com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, buscando a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a total reforma do julgado.

Aduz, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau deixou de apreciar pedido expresso de produção de prova pericial digital, indispensável para verificar a autenticidade da suposta contratação realizada por biometria facial (“selfie”), cuja validade é contestada. Alega que a ausência de perícia comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando a sentença nula.

Sustenta que a contratação impugnada foi realizada por correspondente bancário sediado em localidade diversa de sua residência (MG x PA), fato que indica possível fraude, especialmente diante do histórico de práticas abusivas envolvendo essa modalidade de contratação digital. Defende que a responsabilidade é objetiva da instituição financeira, que responde pelos atos de seus prepostos e pelos fortuitos internos, nos termos do art. 34 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Afirma que jamais solicitou ou utilizou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário. Ressalta ser idoso e hipossuficiente, o que agrava sua vulnerabilidade e torna inverossímil a adesão a contrato digital complexo, por meio de celular e sem auxílio técnico.

Impugna os documentos apresentados pela instituição financeira, alegando que são meros “prints” de sistema interno, selfies e geolocalização sem auditoria técnica ou certificação digital válida (ICP-Brasil). Reforça que tais elementos são unilaterais, manipuláveis e não atendem aos requisitos legais para comprovação da manifestação de vontade.

Defende a inexistência de relação contratual válida, a nulidade do negócio jurídico por vício de forma e consentimento, e a inexigibilidade dos débitos. Aponta, ainda, que a ausência de metadados técnicos, como IP, trilhas de auditoria e localização compatível, evidencia a insuficiência da prova apresentada.

Requer, ao final, a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com juros desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Destaca que a indenização deve cumprir funções compensatória, punitiva e pedagógica, diante da prática abusiva reiterada da instituição financeira.

Pedidos finais do recurso de apelação:

Anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização de perícia digital.

Caso não acolhida a preliminar, reforma da sentença para:

Reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes.

Declaração de nulidade do contrato supostamente firmado.

Condenação do Banco Pan à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Aplicação de juros de mora desde o primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Condenação nas custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no
ID 30239001
.

O Apelado requer a manutenção da sentença
a quo
, ante a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à legalidade na contratação de RCC, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao consumidor.

A sentença
a quo
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que a parte demandada comprovou inexistir defeito na prestação dos serviços.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extratos colacionados nos Ids 30238970.

Por outro lado, o banco Apelado afirma que o contrato é válido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela parte Autora. Entretanto, verifico que o banco requerido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente pela parte Requerente/Apelante.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da Apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato que ele sustenta ter sido firmado pela Autora.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da ocorrência da contratação seria do banco Apelado, consoante disposição do artigo supramencionado.
Contudo, o Réu não comprovou a legalidade da contratação.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Contudo, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo,
e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. -
Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação.
Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, caberia ao banco o ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço de empréstimo consignado. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CHEQUE ESPECIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1. APELAÇÃO (BANCO) - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO -
TARIFAS LANÇADAS EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA
- EXPURGO DE RIGOR - DEVOLUÇÃO DEVIDA - QUANTIA QUE INTEGRA O SALDO DEVEDOR APURADO PELA CASA BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 2. APELAÇÃO (AUTORA) - CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS A MENOR - PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, QUE NÃO FIGURA COMO LIMITE DAS TAXAS DE MERCADO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS CORRETAMENTE ESTABELECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10203528920198260003 SP 1020352-89.2019.8.26.0003, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 06/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- DESCONTOS EM CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Simples percalços do dia a dia não têm o condão de provocar o dano moral. V.V. EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSAO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS CORRENTISTAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA DO FORNECEDOR SOBRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. CDC. APLICAÇÃO. INVERSAO DO ONUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA ÍLICITA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A existência de concessão de limite de cheque especial sem prévia contratação pelo consumidor constitui conduta exercida pelo fornecedor como flagrante desobediência à norma prevista no inciso III do art. 39 do CDC. Constatada falha na prestação de serviços, erige-se ato ilícito a ser indenizado. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10647160015028001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Portanto, o banco Réu/Apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que não apresentou nenhum comprovante da validade e da segurança no processo de contratação eletrônica.

É ônus exclusivo da instituição financeira demonstrar, de forma cabal e inequívoca, que se cercou de todos os meios técnicos disponíveis e diligências razoáveis para assegurar a higidez da contratação eletrônica que alega ter realizado com o consumidor. Tal exigência decorre do princípio da responsabilidade objetiva, consagrado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do dever de segurança e confiança ínsito às relações de consumo. Não se admite, nos dias atuais, que contratos celebrados por vias digitais sejam convalidados com base em meros documentos unilaterais e frágeis, como “prints de tela”, selfies desprovidas de certificação digital ou geolocalizações genéricas, sem qualquer auditoria técnica independente. Em tempos de crescente sofisticação dos mecanismos de fraude no sistema bancário — como amplamente noticiado pela imprensa nacional, que diariamente expõe casos de golpes contra aposentados, fraudes milionárias e rombos no Instituto Nacional do Seguro Social — é imperioso que as instituições financeiras adotem medidas preventivas rigorosas, modernas e eficazes, sob pena de serem responsabilizadas pelos danos decorrentes de sua omissão ou negligência. A simples alegação de contratação eletrônica, desacompanhada de elementos técnicos robustos e verificáveis, é insuficiente para afastar a hipótese de fraude, notadamente quando envolvem consumidores idosos, hipervulneráveis e alheios às complexidades da contratação digital.

Ademais, merece destaque que a geolocalização do contrato apresentado seja na cidade de Almenara/MG, que fica 2.158,6 km do local de residência do autor, em Canãa dos Carajás/PA, o que reforça a hipótese de fraude.

Por estas razões, conclui-se que não há como provar que a contratação tenha sido feita pela Autora/Apelante, evidenciando-se assim a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479, do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco Réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANOS MORAIS

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado condeno o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221,

Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO,À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraudeacarreta dano moral indenizável.A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido,à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma dobrada. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, com base nos documentos de Ids 30238970 e seguintes, considerando que os descontos em questão se referem a períodos posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma
em dobro
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado - RCC objeto da presente ação e condenar o banco Apelado à devolução em dobro, do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da Autora, e INDENIZAÇÃO por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) e moral decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado, conforme o art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus da sucumbência e condeno o banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o VOTO

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025